Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718329-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FLORISVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus recebido em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada pelo e. Desembargador Angelo Passareli (ID 46639365). Prossiga-se, requisitando informações à autoridade impetrada e, em seguida, encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora